Tribunal: TJMT
Processo: 0004174-79.2013.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 155, §4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. 2. POSTULADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE DO APELANTE VALORADA PEJORATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES PATRIMONIAIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AJUSTE REALIZADO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A COMPENSANÇÃO COM O ARGUMENTO DE O APELANTE SER MULTIREINCIDENTE, SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM.
3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa almejada pelo apelante, porque entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo exigido no art. 109, IV, do Código Penal.
2. Na hipótese, deve ser realizada, de ofício, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, porquanto o magistrado utilizou apenas uma condenação definitiva anterior na segunda fase da dosimetria da pena; enquanto as demais serviram para exasperar a pena inicial, sob pena de incorrer em bis in idem.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004174-79.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETTORE KOZAN DEMARCHI - CPF: 014.082.851-69 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ANA PAULA REALINA ALVES - CPF: 027.795.051-17 (APELANTE), Tim Maccel Celular (VÍTIMA), MICAEL QUEIROZ MENDONCA - CPF: 013.376.046-40 (VÍTIMA), ELENICIO MIGUEL NETO (ASSISTENTE), ANA PAULA REALINA ALVES - CPF: 027.795.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIM MACCEL CELULAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART.
155
,
§4o, I E IV
, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO.
2.
POSTULADA A READEQUAÇÃO DA PENA
-BASE
. CULPABILIDADE
DO APELANTE
VALORADA PEJORATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES PATRIMONIAIS.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
AJUSTE REALIZADO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A COMPENSANÇÃO COM O ARGUMENTO DE
O APELANTE
SER MULTIREINCIDENTE, SOB PENA DE CARACTERIZAR
BIS IN IDEM
.

3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É i
mpossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa
almejada pelo apelante
,
porque
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo exigido no art. 109,
I
V, do Código Penal.

2.
Na hipótese, deve ser realizada
, de ofício,
a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, porquanto o magistrado utilizou apenas uma condenação definitiva anterior na segunda fase da dosimetria da pena;
enquanto
as
demais serviram para exasperar a pena inicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ettore
Kozan

Dermachi

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004174-79.2013.8.11.0013
,
condenando-o à pena de 2 (dois) anos,
6 (seis) meses e
19 (dezenove)
dias de reclusão
, em regime semiaberto;
e
13 (treze) dias-multa
, p
ela prática do crime previsto no art
. 155, §4o, I e IV, do Código Penal
.

O apelante
, nas razões constantes do ID
213104374
, postula a extinção da sua punibilidade em relação ao crime de
furto qualificado
em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
; ou
,
alternativamente a readequação da pena
que lhe foi
aplicada
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
213104376
, requer o desprovimento do
recurso
defensivo; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
216835682
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
213104292
, narra dos fatos da seguinte forma:

[...]
Extrai-se do inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2013, por volta das

04h00min, no estabelecimento comercial "Loja Tim", localizada na Avenida Rio Grande do Sul,
n.°
977, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Ettore
Kozan

Dermachi
e Ana Paula
Realina
Alves, com consciência e vontade, mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em várias caixas de celulares contendo baterias e carregadores (Boletim de Ocorrência a fls. 03/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,

Ettore
Kozan

Dermachi
e Ana Paula
Realina
Alves, utilizando-se de uma motocicleta, dirigiram-se até a loja/vítima da "Tim". Neste local, os denunciados arrombaram a porta (mediante destruição de obstáculo) e adentraram no estabelecimento.

Por conseguinte, os increpados subtraíram várias caixas de celulares, contendo

carregadores e baterias (Boletim de Ocorrência a fls. 03/IP). Após, evadiram-se do local.
[...].

A materialidade e a autoria do crime pelo qua
l
o apelante fo
i
condenado fic
ou
comprovada ao longo das duas fases da persecução penal e não foram objetos de impugnação
.

Conforme pode ser visto no relatório, o
apelante sustenta
que deve ser reconhecida
a extinção da
sua
punibilidade

em relação ao crime de
furto qualificado
, previsto no art.
155, §4, I e IV
, do Código Penal
,
em virtude
da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa
.

Contudo,
não assiste
razão
a
o apelante.

Como se sabe a prescrição da pretensão punitiva nada mais é que a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um determinado lapso temporal, não persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. Ademais disso, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Aliás, segundo Rogério Sanches Cunha, existem duas modalidades de prescrição
:
da pretensão punitiva e da pretensão executória:

[...]
Existem duas principais espécies de prescrição:

A) da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de punir do Estado, quer impedindo-o de acionar o Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo agente, ou, caso exercido o direito de ação, é impedido de ver julgado, definitivamente, o processo em curso;

B) da pretensão executória (art. 110, caput, do CP), esta posterior ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a punição (pena ou medida de segurança) imposta na sentença definitiva, subsistindo, porém, os efeitos secundários da condenação.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, apresenta quatro formas:

1) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP;

2) superveniente, disposta no art. 110, §1o;

3) retroativa, prevista no art. 110, §1o;

4) e virtual ou antecipada (criada pela jurisprudência).

(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1o ao 120), volume único, 2a ed. rev.
ampl
. e atual., Editora
JusPodivm
, 2014)

Além disso, há duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva: a primeira
,
pela pena em abstrato, quando se utiliza a pena máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a pena porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Conforme se infere destes autos, o
apelante fo
i
condenado à pena privativa de liberdade de
2
(
dois
) ano
s,

6
(
seis
) meses
e 19 (dezenove) dias
de reclusão,
tendo a
sentença condenatória transit
ada
em julgado para a acusação. E, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109,
I
V, do Código Penal, o prazo prescricio
nal aplicável à espécie é o de 8
(
oito
) anos.

A
demais, a
denúncia foi recebida em
31
de
julho
de 2019 (ID
213104292, p. 71
)
;

e a
sentença condenatória
foi
publicada no dia
31
de
outubro
de 2023 (
ID 213104362),
data na qual foi digitalmente assinada e automaticamente
encaminhada para a secretaria da
unidade judiciária
respectiva, considerando
-se
publicada
naquela
data na forma do art. 389 da Código de Processo Penal,
isso significando dizer
que não transcorreram
8
(
oito
) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, não se podendo, pois, falar em extinção da punibilidade do apelante porque o crime de
furto
pelo qual fo
i
condenado,
ainda
não
prescreveu
.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO
.
EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA
. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.

2.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal
.

Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018.
Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes
.

- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena,
tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão
, em agosto de 2018,
e não com a
intimação das partes
, em maio de 2019,
não se implementando, assim, o prazo prescricional
.

3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão.

- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (
AgRg
na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

Destacamos

Sob outro viés, o apelante postula

a revisão da pena
que
lhe
foi
aplicada.
E, nesse desiderato, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o delito é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Utilizo, para fins de qualificação do crime, a circunstância descrita no art. 155, §4o, I do Código Penal e reconhecida nesta sentença.

A culpabilidade é a reprovabilidade social da conduta do réu, a qual, utilizo nesta fase da dosimetria, a circunstância descrita no art. 155, §4o, IV do Código Penal e reconhecida nesta sentença. Assim, o concurso de agentes pesa em desfavor do réu, aumentando a reprovabilidade de sua conduta
.
Quanto aos antecedentes, o réu possui outros registros criminais, inclusive dez condenações por crimes da mesma natureza, consoante executivo de pena 0005096-28.2010.8.11.0013, aptas para caracterização da reincidência, porém apenas a mais recente será utilizada para tal fim, na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; e as demais serão sopesadas como maus antecedentes, já nesta fase
. Não há elementos para se aferir a
personalidade
e a
conduta socia
l do acusado. Os
motivos
e as
circunstâncias
do delito não pesam contra o réu. As
consequências
normais ao tipo. Não há prova de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, diante da existência de duas circunstâncias negativas, estabeleço a
pena-base
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e da atenuante genérica da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do mesmo Código. Destarte, sopeso a
multirreincidência
específica do réu, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a agravante da
multirreincidência
e a atenuante da confissão se compensam proporcionamente
[1]
, fixando a pena intermediária em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
. Ainda, reconheço a atenuante supracitada, alterando e fixando a pena intermediária em02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
, forte art. 49, §2o do CP.

Em que pese o quantum aplicado da pena privativa de liberdade, extrai-se dos autos que o réu é reincidente em crime da mesma natureza, pelo que deve iniciar o cumprimento da pena, em regime semiaberto (art. 33, §2o, “b”, do Código Penal).

Considerando o disposto no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, deixo de analisar a detração neste momento processual, pois não se verifica alteração no regime inicial, visto que fixado o regime semiaberto.

Sendo o acusado reincidente em crime doloso, incabível a substituição por pena restritiva de direitos e suspensão da pena, nos termos do art. 44 e 77, ambos do CP.

No que diz respeito a reparação de danos, tendo em vista que não foi obedecido o contraditório nesse aspecto, além de não haver pedido expresso quanto ao tema nem outros elementos aptos, deixo de fixar valor mínimo, afastando o disposto no art. 387, IV do CPP.
[...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 213104362)
Destacamos

Como é cediço a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da
pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que a sua prolatora agiu com acerto majorar a pena inicia
l
utilizando
as

dez
condenações transitadas em julgado
contra o apelante
para aferir negativamente
seus
maus antecedentes.

De igual maneira,
a sentenciante
está corretíssima
ao negativar a culpabilidade
,
pelo fato
de o apelante
ter praticado o crime de furto em concurso de pessoas
uma vez que tal
circunstância
demonstra maior grau de reprovabilidade da
sua
conduta e autoriza a negativação
da referida vetorial.

Logo,
não há motivo para a retificação da pena inicia
l
porque
foi
majorada em razão da culpabilidade e
dos
maus antecedentes
do apelante
, fundamentos, esses, que se mostram idôneos e que justificam o incremento
realizada
pela prolatora da sentença condenatória.

Entretanto,
deve ser retificada a pena intermediária, de ofício, porquanto apesar de a autoridade judiciaria de primeiro grau ter fundamentado na primeira fase da dosimetria da pena que utilizaria somente a condenação mais recente para valorar a agravante da reincidência, utilizou-se, na segunda fase, do fato de o apelante ser
multirreincidente
e majorou 19 (dezenove) dias na pena intermediária, incorrendo
em

bis in idem
.

De fato, as
dez ações penais transitadas em julgado
nas quais o apelante aparece no polo passivo
–
que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica
–
, não poderiam ser utilizadas na segunda fase para caracterizar a
multireincidência
, pois implicaria em
bis in idem
.

Por conseguinte
, a fim de não incidir
bis in idem
, a sentença condenatória deve ser reformada para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Reconhecida a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.
4.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 5. Descabe falar em desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base foi estabelecida apenas 4 meses e 12 dias acima do piso legal, conquanto tenha sido reconhecida a presença de duas circunstâncias negativas a serem valoradas. Com efeito, mesmo que os critérios aritméticos são sejam rígidos, pois servem apenas de norte para a fixação da pena, considerando o aumento ideal na fração de 1/8 por
circunstância desabonadora, a incidir sobre o intervalo do apenamento, deve ser reconhecido que a básica definida na sentença foi deveras favorável ao réu. 6.
Quanto à segunda fase da individualização da pena, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. 7.
Tem-se decidido, também, que se o paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
8. No caso, o Julgador de 1o grau afirmou ter procedido à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo exasperado a reprimenda na fração de 1/3, por considerar a prevalência da recidiva.
Além disso, foi mencionada apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada como reincidência. Nesse passo, inexiste óbice à compensação integral ora vindicada, devendo, portanto, ser revista a dosimetria da pena
.
9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a reprimenda do réu em 2 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(STJ - HC 445.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
28/08/2018)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.
Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria. 3. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
11/05/2018)
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo
a pena aplicada a
Ettore
Kozan

Dermachi
da seguinte forma:

Na primeira fase,
considerando
a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do apelante, mantenho a pena basilar em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compens
o
integral
mente
as duas, permanecendo a pena intermediária de

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
,
que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento da pena.

M
antenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, uma vez que, não obstante a pena definitiva seja inferior a 4
(quatro)
anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do apelante, revela-se escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, consoante as diretrizes do art.33,§ 3o, do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Ettore
Kozan

Dermachi
.

E
ntretanto, de ofício
,
procedo
a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
readequando sua pena final para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
1
3
(
treze
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024